Tribunal: TJDFT
Processo: 0752165-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. ART. 464, II, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
1. Se o título que instrui o processo executivo referente à renegociação de dívida possui todas as informações necessárias ao esclarecimento dos devedores, acompanhado de planilha de evolução do débito de forma completa e informativa, torna a prova pericial contábil despicienda, por não exigir conhecimento técnico, na forma do art. 464, II, do CPC, de modo que o indeferimento não incorre em cerceamento de defesa, mormente se autorizado o julgamento antecipado do mérito com a prova produzida nos autos, consoante art. 355, I, do CPC.
2. O título de renegociação da dívida, com a assinatura regular dos contratantes, acompanhado de planilha de evolução do débito, com a obrigação não adimplida no prazo estabelecido, torna o título certo, líquido e exigível, por isso, rejeita-se a preliminar.
3. O CDC não se aplica ao contrato de empréstimo quando os recursos são destinados à atividade empresarial, como no caso em questão, em que o crédito foi utilizado para capital de giro, afastando, assim, a condição de destinatário final do devedor (AgInt no AREsp 2510/PR; REsp 2001086/MT).
4. Não é cabível a inversão do ônus da prova nem a determinação de prova pericial quando a matéria controvertida pode ser plenamente esclarecida pela análise dos documentos já constantes dos autos.
5. Negou-se provimento ao recurso.